Tribunal: TJBA
Processo: 8031003-04.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031003-04.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. DIB FIXADA NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA (18/02/2022).
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO NO PERÍODO ENTRE A CESSAÇÃO E A PERÍCIA JUDICIAL, DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
“ALTA PROGRAMADA”. TEMA 1196/STF. VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO DE PRAZO ESTIMADO PARA DURAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA PARA A CESSAÇÃO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEFERIMENTO.
LAUDO JUDICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA, REVERSÍVEL COM TRATAMENTO.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE E DE INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO (ARTS. 42 E 59 DA LEI 8.213/91). LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA PERICIAL IMPARCIAL PREPONDERANTE (CPC, ARTS. 156 E 479).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PRÉVIA À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelações simultâneas:

Apelação do INSS:
interposta pelo INSS contra sentença que determinou o restabelecimento de auxílio-doença acidentário com termo inicial fixado na data da cessação administrativa do benefício, bem como determinou a realização de perícia administrativa antes da suspensão do benefício.

Apelação do segurado:
interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de auxílio-doença. A controvérsia recursal centra-se nas alegações do autor quanto à existência de incapacidade permanente. A sentença se fundamentou no laudo pericial e nos demais elementos dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar o termo inicial do benefício de auxílio-doença acidentário;(ii) determinar se é devida a determinação de perícia antes da suspensão do benefício; e (i) verificar se o autor logrou demonstrar a existência de incapacidade permanente que justifique a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, à luz da prova pericial produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão do auxílio-doença acidentário baseia-se no art. 59 da Lei nº 8.213/91, que exige a qualidade de segurado, cumprimento da carência (quando aplicável) e incapacidade laborativa temporária.

4.
A perícia judicial constatou incapacidade definitiva para o exercício da atividade habitual da segurada, decorrente de patologias ocupacionais associadas às funções anteriormente desempenhadas.

5.
Documentos médicos e históricos de concessão de benefícios previdenciários corroboram que a incapacidade da segurada remonta à cessação administrativa do benefício em
18/02/22
, mesmo diante de divergência quanto à data indicada pelo laudo pericial.

6.
Aplicação do princípio
in dubio pro misero
determina a interpretação mais favorável ao segurado, especialmente em casos de dúvida razoável sobre o termo inicial da incapacidade.

7. A
alta programada
fixada pelo juízo a quo encontra respaldo no entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 1196 da Repercussão Geral)
, que reconheceu a
constitucionalidade da fixação de prazo estimado para a duração do benefício de auxílio-doença
, tornando desnecessária a realização de
nova perícia para cessação do benefício
.

8
.
O laudo judicial – elaborado por perito imparcial (CPC, art. 156) – conclui por incapacidade total e temporária, com quadro reversível mediante tratamento (prazo aproximado de 12 meses), afastando a insuscetibilidade de reabilitação exigida pelo art. 42 da Lei 8.213/91. Relatórios unilaterais não infirmam a robustez da perícia.

9. O juiz não está adstrito de modo tarifário ao laudo, mas pode adotá-lo quando harmônico com o conjunto probatório (CPC, arts. 371 e 479). No caso, a sentença motivou adequadamente a opção pela conclusão pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso do INSS provido em parte.
R
ecurso do
Autor
desprovido. Sentença reformada em parte e
mantida nos demais termos
.

Tese de julgamento
:
“O termo inicial do auxílio-doença acidentário deve ser fixado na data da cessação administrativa do benefício, quando evidenciado por elementos probatórios que a incapacidade laboral remonta a esse período.”

“É
válida a fixação de prazo estimado para a duração do auxílio-doença, nos termos dos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/91, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1196 da Repercussão Geral,
sendo desnecessária a realização de nova perícia médica para a cessação do benefício, desde que observados os critérios legais e a razoabilidade do prazo estipulado.”

“A
aposentadoria por incapacidade permanente
exige
incapacidade total e insuscetível de reabilitação
(art. 42), não demonstrada quando o
laudo judicial
aponta
temporariedade e reversibilidade
do quadro.”

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 8.213/1991, arts. 42, 59 e 62; CPC, arts. 156, 371 e 479.
Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 1196 da Repercussão Geral (RE 1347526), Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2025, DJe 24/09/2025; TJ/BA, APL 0304497-69.2014.8.05.0004, 5ª Câm. Cív., publ. 15/06/2022;TJ/BA, APL 8054789-57.2021.8.05.0001, 2ª Câm. Cív., publ. 06/09/2022; TJ/BA, APL 0509722-47.2017.8.05.0080, 4ª Câm. Cív., publ. 18/03/2020; TJ/BA, APL 0380408-33.2013.8.05.0001, 3ª Câm. Cív., publ. 28/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Apelações Cíveis simultâneas n.º 8031003-04.2022.8.05.0080
, onde figuram como Apelantes e Apelados o
INSS
e
JOAO ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO INSS, para reformar a sentença no que tange a determinação de realização de perícia, no escopo de adequá-la

ao Tema 1196 do STF,
e no restante
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTO PELO INSS E PELO AUTOR
, mantendo-se a sentença vergastada, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04